Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703639-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIANA FERREIRA DA COSTA IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JULIANA FERREIRA DA COSTA em desfavor da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX, tendo por objeto o resguardo de direito líquido e certo da impetrante à obtenção de pontuação condizente com a marcação por ela lançada em cartão de respostas de prova objetiva, esta referente a concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos da carreira de magistério público do Distrito Federal. De início, o presente writ foi impetrado perante a 8a Vara de Fazenda pública do Distrito Federal, a qual declinara da competência em favor de uma das Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça, uma vez que o polo passivo da demanda era integrado por Secretária de Governo do Distrito Federal (art. 21, inciso II, RITJDFT). Nos autos do presente mandamus, informa a impetrante ter realizado a prova objetiva do supracitado certame, concorrendo a cargo de “professora – EB – atividades” (ID Num. 43276069). Informa, também, que, na etapa de conhecimentos básicos lançada no mencionado exame, a banca examinadora considerou que a impetrante auferiu a pontuação de 9,5, quantitativo este o qual a candidata aponta ser inferior à realmente obtida por ela após conferência de seu cartão de respostas e do gabarito oficial disponibilizado pela banca examinadora, ora 2a impetrada. Defende a impetrante fazer jus à pontuação de 10,50, a qual seria suficiente para seu prosseguimento nas demais etapas do concurso. Destaca que a banca examinadora deixou de considerar diversos acertos da impetrante, os quais deveriam ser contabilizados entre as questões de números 81 e 120 da prova objetiva prestada. Aponta que, em razão da discordância relativa à pontuação considerada pela banca examinadora, interpôs o recurso administrativo cabível, o qual fora, posteriormente, indeferido pela mesma banca responsável pelo certame (ID num. 43276070). Assim, fundada no espelho de prova ofertado pela banca examinadora, requer sejam assegurados seus direitos à pontuação que defende ser a correta e, por consequência, à continuidade no certame. É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. No que se refere à autoridade coatora, a qual viola ou ameaça violar o direito de qualquer pessoa, a mesma legislação, a qual disciplina o rito aplicável ao mandado de segurança, aponta que tal autoridade é aquela responsável pela prática do ato administrativo impugnado ou pela ordem que resulta na exteriorização do mesmo ato. Confira-se: Art. 6o . A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. (...). (Grifos nossos). Por fim, no que tange à competência para processar e julgar o mandado de segurança, o Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça determina que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar o mandamus impetrado contra ato praticado por Secretários de Governo do Distrito Federal (art. 21, inciso II); enquanto compete às varas de fazenda pública o trâmite dos mandados de segurança impetrados em desfavor das demais autoridades administrativas hierarquicamente inferiores aos supracitados Secretários de Governo (art. 26, inciso III, Lei n. 11.697/2008). Feitas essas considerações, extrai-se das documentações acostadas aos autos que a 1a impetrada, Secretária de Governo do Distrito Federal, não produziu os atos administrativos que culminaram na contabilização da pontuação impugnada pela impetrante, bem como na eliminação desta do certame indicado, os quais, em verdade, foram praticados pela 2a impetrada, INSTITUTO QUADRIX, banca examinadora responsável pela realização do processo seletivo em todas as suas etapas. Nesse contexto, tendo em vista que a 2a impetrada, responsável direta pelos atos realizados na gestão do certame público do qual participou a impetrante, agiu por delegação estatal, torna-se imperioso trazer à baila o teor da Súmula n. 510 do Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis: Súmula n. 510, STF – Praticado ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Conforme orienta o supracitado enunciado sumular, tratando-se de ato produzido por agente em virtude de competência delegada, o mandado de segurança cabível deve trazer a indicação do referido agente como autoridade coatora legítima a integrar o polo passivo da ação. Dessa forma, no caso em apreço, impugnados atos produzidos essencialmente pela banca examinadora, contratada pelo Poder Público para realizar e gerenciar o processo seletivo descrito nos autos, é contra ela, exclusivamente, que deve ser impetrado o mandamus pela parte a qual entende como lesado o seu respectivo direito líquido e certo. Portanto, tendo em vista que apenas a 2a impetrada possui legitimidade passiva para integrar o feito mandamental, apenas contra ela o writ deve seguir. Por consequência, devendo polo passivo da demanda ser ocupado, exclusivamente, pela banca examinadora realizadora do concurso, caracterizada está a ilegitimidade passiva da 1a impetrada, Secretária de Governo Distrital. Nesse sentido, já entendeu esta Eg. 1a Câmara Cível em caso correlato. A conferir: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA. CONCORRENTE. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. CORREÇÃO. VIA MANDAMENTAL. ENDEREÇAMENTO À SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INSCRIÇÃO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (LEI DISTRITAL No 4.317/2009 E DO ARTIGO 8o DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012). CANDIDATA INAPTA. PRETENSÃO. HABILITAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA. EXECUÇÃO DO CERTAME. DELEGAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DA IMPETRAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato ilegal impugnável pela via mandamental deve corresponder a uma conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, tendo em vista que a concessão da ordem terá por objetivo compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado, e, assim, a legitimação passiva para ocupar a posição de autoridade impetrada é dependente da aferição de que praticara o ato desafiado ou de que ao menos detenha competência e poderes para revê-lo segundo o organograma administrativo. 2. No ambiente de concurso público cuja realização e execução foram objeto de contratação e delegação a entidade especializada, a autoridade delegante, conquanto tenha subscrito o edital de abertura do certame, não retém competência e poderes para interceder na realização do processo seletivo ou corrigir eventuais ilegalidades praticadas pela banca examinadora, pois não pode sobrepor-se ou substituí-la, tornando inviável que seja postada na composição passiva de ação de segurança vocacionada a desafiar ato praticado sob essa conformação (Lei no 12.016/09, art. 10; CPC, art. 485, I e VI; STF, súmula 510). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1429290, 07046813420228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Saliente-se, ainda, que o caso em tela não comporta a aplicação da Teoria da Encampação, consagrada pelo teor da Súmula n. 628 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez inexistente hierarquia funcional entre o Distrito Federal e a banca examinadora, parte contratada pelo Estado e praticante dos atos impugnados. Assim, considerada a ilegitimidade passiva da autoridade distrital destacada, afasta-se a competência das Câmaras Cíveis desta Eg. Corte de Justiça para processamento e julgamento do presente mandado de segurança, uma vez que o caso difere da hipótese lançada ao art. 21, inciso II, da norma regimental desta Casa (RITJDFT). Contudo, como já relatado, o feito deve seguir em relação, exclusivamente, à 2a impetrada, INSTITUTO QUADRIX, razão pela qual torna-se necessário remeter os autos à 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual declinara da competência para processar e julgar o presente feito inicialmente. Destaque-se que, no caso em exame, não há necessidade de o feito ser submetido a procedimento relativo a conflito negativo de competência, dado que, sendo clara a incompetência das Câmaras Cíveis para processamento e julgamento do mandado de segurança impetrado, mostra-se cabível a remessa direta dos autos ao Juízo de 1o grau competente para o curso da demanda. Nesse sentido já entendeu o Conselho Especial deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ SUBSTITUTO DE 2a INSTÂNCIA. JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. I - Inexiste conflito entre o Tribunal e juiz a ele vinculado, pois há o dever de subordinação entre o órgão inferior e o superior, de maneira que prevalece o posicionamento do juízo de maior hierarquia. II - Conflito não admitido. (Acórdão 966261, 20160020309346CCP, Relator: JOSÉ DIVINO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 30/8/2016, publicado no DJE: 21/9/2016. Pág.: 36/37) (Grifo nosso). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, exclusivamente em relação à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, com arrimo no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; e determino a remessa dos autos à 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal para prosseguimento do writ em relação ao segundo impetrado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 9 de fevereiro de 2023 16:49:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora